Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712415-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POLO PASSIVO. COOPERAÇÃO. INTERESSE DA CREDORA. EXIGÊNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobreveio decisão no cumprimento de sentença de origem determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo veiculado no Agravo Interno perdeu o objeto, ausente o interesse de agir da parte. Agravo Interno não foi conhecido. 2. No caso em análise, houve suspensão do cumprimento de sentença em razão do falecimento do representante legal da executada, impondo a regularização do polo passivo para continuação do feito. 3 Nesse cenário, a intimação da credora para indicação do novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada obedece ao princípio da cooperação e está de acordo com seu interesse processual. 4. Agravo Interno não conhecido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 76, § 1o, incisos I e II, 77, inciso V e 313, § 2o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de sua intimação pessoal antes de se extinguir o cumprimento de sentença. Defende que, com o falecimento do representante legal da devedora, ela é quem deve regularizar a situação processual e tal ônus não pode recair sobre o credor, notoriamente quando a citação já foi perfectibilizada. Acresce que a manutenção do julgado fere o enunciado 240 da Súmula do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009